Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010346-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DAS PENALIDADES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 681.257,30 para R$ 150.000,00 (R$ 30.000,00 cada uma das cinco multas) e reconhecendo a sucumbência recíproca.

2. A embargante alega omissão quanto aos parâmetros de atualização monetária, sustentando a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir do trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária das multas administrativas e se seria cabível a aplicação da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A matéria referente à atualização monetária não foi objeto de insurgência na apelação, limitando-se o recurso à discussão do valor e da proporcionalidade das penalidades, configurando inovação recursal.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que se restringiu à readequação do valor das multas, preservando os demais fundamentos da decisão administrativa.

6. A definição dos critérios de correção monetária e juros pode ser oportunamente estabelecida na fase de cumprimento de sentença, inexistindo nulidade.

7. A Taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021 e consolidada no Tema 112 do STJ, aplica-se exclusivamente aos débitos da Fazenda Pública, englobando correção e juros, sendo vedada a cumulação com outros índices. O termo inicial é o trânsito em julgado da decisão judicial que reduziu o débito.

8. O julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando enfrentar os pontos relevantes da controvérsia (CPC, art. 489, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação sobre critérios de atualização monetária não configura omissão quando a matéria não foi objeto de recurso, sendo possível definir tais parâmetros na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 112; TJMT, AgR Cível no 1024230-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual de R$ 681.257,30 para R$ 150.000,00 (R$ 30.000,00 cada uma das cinco multas) e reconhecendo a sucumbência recíproca.

A embargante alega omissão no acórdão quanto aos parâmetros de atualização monetária do débito, especificamente sobre o índice aplicável e o termo inicial de incidência.

Sustenta que, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, deve incidir a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais pertinentes, para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões, o Estado embargado argumenta que não há omissão a ser sanada, pois a redução do valor da multa não equivale a uma nova fixação da sanção, mas apenas a um ajuste do montante previamente constituído no processo administrativo. Defende que o termo inicial da atualização monetária deve permanecer na data da autuação administrativa, momento em que nasceu a obrigação pecuniária. Quanto ao prequestionamento, sustenta que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos parâmetros de atualização das multas administrativas reduzidas, notadamente sobre o índice de correção monetária aplicável e o termo inicial de sua incidência, defendendo a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu os valores.

Entretanto, ao compulsar os autos, especialmente as razões recursais apresentadas na apelação interposta pela embargante, verifica-se que não houve qualquer insurgência específica sobre a forma de atualização monetária das multas administrativas, limitando-se o recurso à discussão do valor fixado a título de penalidade e de sua proporcionalidade.

Dessa forma, a matéria ora deduzida configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação nesta sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado se restringiu à readequação dos valores das multas administrativas impostas, preservando integralmente os demais fundamentos e disposições constantes da decisão proferida pelo PROCON/MT.

De todo modo, ainda que se admitisse, em caráter subsidiário, o exame da questão relativa à atualização do débito, cumpre consignar que a fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente, não havendo nulidade ou omissão a ser reconhecida.

Ressalte-se, ademais que em relação a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC deve ser o trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, quando esta ocorre judicialmente.

Nesse sentido:

“(...) 6. A revisão judicial do valor das multas, já realizada na decisão agravada, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça e não comporta nova modificação diante da inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade remanescente.

7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10242308020238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2025)

No tocante ao prequestionamento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os fatos e fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando o exame das questões relevantes ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025